Tribunal: TJMT
Processo: 1003481-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1003481-39.2021.8.11.0000
Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado: VADEMILSO BADALOTTI
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 1019055-91.2020.8.11.0015, movida por VADEMILSO BADALOTTI, que reconhecendo indícios de prescrição da pretensão punitiva, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do Termo de Embargo no 122620 (Ref. AI 140233), bem como a retirada do nome do Agravado da Dívida Ativa Estadual, referente ao débito discutido nos autos.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente que, prescreve em cinco anos a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato.
Argumenta que, considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração.
Assevera que o prazo prescricional previsto no artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 se refere ao lapso temporal para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, não de hipótese de prescrição intercorrente.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, sobrestando a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, aparentemente, a decisão administrativa que homologou o auto de infração no 140223, datada de 26/04/2017, fora proferida após o decurso do prazo prescricional quinquenal.
Vejamos o disposto no Decreto Estadual no 1.986/2013:
“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.”
Iniciada a apuração da infração ambiental pela Administração com a lavratura do auto de infração em 13/06/2011 e ratificada a aplicação da penalidade administrativa tão somente em 26/04/2017, ao que parece, a pretensão punitiva de fato encontra-se prescrita.
Ademais, há indícios de que tenha ocorrido, de mesmo modo, a prescrição intercorrente, tendo em vista que, em razão do extravio dos autos, por possível falha da Administração, o processo administrativo no 532375/2011, permaneceu paralisado por mais de três anos.
Destarte, ao que tudo indica, o Juízo de 1o Grau decidiu em consonância à legislação de regência.
Assim, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais.
De mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano, considerando que, acaso ao final da demanda seja afastada a tese de prescrição da pretensão, o Agravante poderá promover os respectivos atos para sua cobrança.
A corroborar o acima exposto:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. Evidenciado o decurso de mais de cinco anos, entre a data da lavratura do auto de infração e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no artigo 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (N.U 0003745-37.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020)
“REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESO ADMINISTRATIVO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. TRANSCURSO DE 5 (CINCO) ANOS ENTRE A AUTUAÇAO PELO ÓRGAO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇAO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a lavratura do auto de infração e o julgamento da defesa administrativa do autuado, por inércia da Fazenda Pública Estadual, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente administrativa, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Sentença ratificada, em remessa necessária.”(N.U 0001110-77.2015.8.11.0082, , EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator